Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704316-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SUPERVISOR GERAL DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FAZENDA, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CIATOY BRINQUEDOS LTDA contra suposto ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SUPERVISOR GERAL DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FAZENDA, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido administrativo para escriturar os créditos gerados de 2007 a 2011, para fins de aproveitamento nas operações futuras. Relatado o necessário. O impetrante indicou como autoridade coatora, dentre outras, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Cabe destacar que, para fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que pratica, ordena ou omite o ato impugnado, conforme estabelecido pelo artigo 6o, §3o, da Lei no 12.016/09. Confira-se: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...)§ 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Todavia, não se verifica nenhum ato do Secretário de Estado atinente ao pleito formulado administrativamente pela impetrante. Percebe-se, pela própria estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que o Secretário apenas expede normas gerais delineando a atuação dos órgãos subalternos, não desempenhando atividade de análise de pedido de compensação e tampouco realizando autuação dos administrados. De outro lado, a competência funcional desta Câmara, por força da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/08), restringe-se ao julgamento de mandado de segurança impetrado em face de atos praticados pelas autoridades elencadas no artigo 21, inciso II, do Regimento Interno desta Corte. In verbis: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Destarte, se o Secretário de Estado não praticou o ato atacado, não cabe a esta Câmara promover o julgamento deste writ. Portanto, a princípio, verifica-se a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado para responder ao presente mandamus. Por outro lado, da leitura da petição inicial do presente mandado de segurança, depreende-se, numa análise superficial, que o objeto confunde-se com o da ação anulatória distribuída sob o no 0704277-65.2018.8.07.0018, em que a impetrante renunciou ao direito pleiteado, conforme consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, a todos acessível. Assim, aparentemente, há uma tentativa de levar a discussão que deve ser decidida pelo juiz natural (Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública) para outro órgão jurisdicional (Câmara Cível). Ante o exposto, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para: i) manifestar-se sobre a legitimidade passiva e eventual incompetência deste órgão para processar e julgar o presente mandamus; ii) esclarecer sobre a possibilidade de impugnar o indeferimento de compensação, diante da renúncia manifestada no Processo no 0704277-65.2018.8.07.0018. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 27 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator